Tribunal: TJSP
Processo: 2144173-88.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e uso de documento falso. Alegação de excesso de prazo na duração da custódia cautelar, ausência dos seus requisitos autorizadores e carência de fundamentação idônea. Pleito objetivando a revogação da prisão preventiva. Inviabilidade. Excesso de prazo não configurado. Trâmite do feito de origem que observa os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. No

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e uso de documento falso. Alegação de excesso de prazo na duração da custódia cautelar, ausência dos seus requisitos autorizadores e carência de fundamentação idônea. Pleito objetivando a revogação da prisão preventiva. Inviabilidade. Excesso de prazo não configurado. Trâmite do feito de origem que observa os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. No concernente aos demais tópicos suscitados pelo impetrante, verifica-se que o presente writ é mera reiteração de pedido anterior, o qual foi denegado em sede do habeas corpus gemelar 2003357-56.2020.8.26.0000, em acórdão proferido por esta C. Câmara em 08.03.2020, transitado em julgado em 15.05.2020. Ordem denegada.